Tribunal: TJDFT
Processo: 0707586-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Roubo circunstanciado. Arma de fogo. Apreensão e perícia.
A apreensão e a perícia da arma usada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações da vítima e confissão do réu, demonstram que houve o emprego de arma de fogo. Apelação não provido.